Tribunal: TJSP
Processo: 0001454-26.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PROVAS SEGURAS INDICANDO A PRESENÇA DE VÁRIOS AGENTES NO CENÁRIO

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PROVAS SEGURAS INDICANDO A PRESENÇA DE VÁRIOS AGENTES NO CENÁRIO CRIMINOSO – CARACTERIZAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM SUA FORMA SIMPLES – INADMISSIBILIDADE.
ROUBO MAJORADO – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.